Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004318-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004318-10.2017.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: MARCIO RIBEIRO ROCHA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO RESTISTUÍDO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE POSTERIORMENTE – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO PARA CONSOLIDAR A POSSE E O DOMÍNIO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NULIDADE – VEÍCULO QUE NÃO ESTÁ NAS MÃOS DO CREDOR – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Se o veículo não está na posse do credor fiduciário não é caso de proferir sentença para consolidar o domínio e a posse em suas mãos.

Cabe verificar, ao interesse do credor fiduciário, se é caso de promover diligências para nova apreensão, ou a conversão da ação em execução para a cobrança da dívida, segundo a sistemática do Decreto-Lei n. 911/1969.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004318-10.2017.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO:

MARCIO RIBEIRO ROCHA

Proc. referência:

Ação de Busca e Apreensão no 1004318-10.2017.8.11.0041 - 3a Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo em face de Márcio Ribeiro Rocha.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou procedente o pedido
, para rescindir o contrato e consolidar em mãos da autora o domínio e a posse do bem, a fim de confirmar a liminar de busca e apreensão, como assim autorizar a venda pelo autor, para aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

APELO
: o apelante sustenta a impossibilidade de consolidação da posse e da propriedade do veículo, porque o bem apreendido foi devolvido por força de decisão liminar nos autos da Ação Revisional n. 1000071 - 94.2017.8.11.0005, posteriormente julgada improcedente. Prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença recorrida, ante a devolução do bem e a impossibilidade de consolidação da propriedade e da posse, e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Certificado o decurso de prazo sem a manifestação do apelado (Id. 80733044 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004318-10.2017.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: MARCIO RIBEIRO ROCHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo em face de Márcio Ribeiro Rocha.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou procedente o pedido
, para rescindir o contrato e consolidar em mãos da autora o domínio e a posse do bem, a fim de confirmar a liminar de busca e apreensão, como assim autorizar a venda pelo autor, para aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada por HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo, em face de Márcio Ribeiro Rocha, em que objetiva a apreensão do veículo marca BMW - modelo 4X4 xDrive35i M SPORT 3.0 TB 24v 4P Básico, 2014/2015, Chassi WBAXW5106F0E86475, placa QBO-1403, RENAVAM 1044134582, dado por garantia fiduciária no Contrato de Financiamento n. 11240811055. Ao final, requereu a citação do autor apelada para purgar a mora e confirmação da liminar na hipótese de não pagamento da dívida.

Consta que o feito foi processado regularmente, o veículo foi apreendido, todavia, em decorrência da liminar deferida na Ação Revisional n. 1000071 -94.2017.8.11.0005, ajuizada pelo requerido apelado, o bem foi devolvido. Posteriormente, a referida ação revisional foi julgada improcedente.

Nestes autos de busca e apreensão foi proferida a sentença de procedência para o fim de consolidar o domínio e a posse nas mãos do autor.

O autor recorre ao fundamento de que não é possível consolidar a posse e reconhecer a propriedade plena, porquanto não está com o bem para proceder a sua venda.

O cerne do recurso é saber se é caso de anular a sentença recorrida, a fim de determinar o retorno dos autos para origem para o regular prosseguimento.

Pois bem.

Com razão o apelante.

Ressalta-se que, no caso, em que pese o deferimento da liminar de busca e apreensão, o veículo foi restituído ao requerido apelado, por força de decisão proferida em sede de ação revisional, posteriormente julgada improcedente.

Dessa forma, se o veículo não está na posse do credor fiduciário não é o caso de proferir sentença para consolidar o domínio e a posse em suas mãos.

Com efeito, cabe verificar, ao interesse do credor fiduciário, se é caso de promover diligências para nova apreensão, ou a conversão da ação em execução para a cobrança da dívida, segundo a sistemática do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.

Realça-se, no caso concreto, o processo saiu de seu trilho legal, pois sem a apreensão da coisa não é possível o julgamento.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, CONSOLIDANDO A POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO NAS MÃOS DO CREDOR, SEM QUE O VEÍCULO TIVESSE SEQUER SIDO ENCONTRADO
. Devedor que foi constituído em mora e devidamente citado na ação de busca e apreensão, não tendo quitado a dívida pendente. Apreensão do veículo objeto da demanda que restou frustrada Banco Autor que requereu, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em execução.
Não tendo sido encontrado o bem na posse do devedor é forçosa a anulação da sentença, por manifesto error in procedendo.
Deferimento da conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Prosseguimento do feito, nos termos do Decreto-Lei 911/1969. RECURSO PROVIDO.
” (TJ-RJ – APL: 00736384420128190001, Relator: Des(a). Denise Nicoll Simões, Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019). (destaquei)

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIÁRIAMENTE – LIMINAR DEFERIDA – CAMINHÃO NÃO APREENDIDO – SENTENÇA QUE CONSOLIDA A POSSE E O DOMÍNIO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA – AÇÃO QUE, PARA PROSSEGUIR, DEPENDE DE EVENTUAL INTERESSE DA CREDORA EM CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE NOVAS DILIGÊNCIAS PARA A EFETIVA APREENSÃO DO BEM, A CRITÉRIO DA CREDORA FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE RECEBER A CONTESTAÇÃO ANTES DA APREENSÃO EFETIVA DO VEÍCULO. – De ofício, anula-se a sentença, prejudicado o recurso.
” (TJ-SP – APL: 00004680328260498 SP 0000468-03.2015.8.26.0498, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 25/05/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2017).

Assim, deve ser anulada a sentença para o prosseguimento do feito, a fim de que o credor fiduciário diga se quer a conversão legalmente prevista, ou nova diligências para a apreensão do veículo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do Decreto-Lei 911/1969, como pleiteado pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021